Tribunal: TJMT
Processo: 0046735-21.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0046735-21.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADEMAR LEITE FARIAS - CPF: 007.933.521-77 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA CONSUMO; POSSE DE ARMA PARA DEFESA PESSOAL; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL; SUBSIDIARIAMENTE,

REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO –

PRELIMINAR DE ILICITUDADE DE PROVAS -

BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR AUTORIZADA – DEPOIMENTO JUDICIAL DO APELANTE – NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES –INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA –

MÉRITO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA –

PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS E PORÇÕES APRENDIDAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO COMPROVADA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO

VEROSSÍMIL

- PREMISSA DO STJ – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO -

ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO – CRIME DE MERA CONDUTA –

LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL.

O c. STF assentou premissa de que a entrada dos agentes policiais, após autorização do próprio acusado, descaracteriza, por si só,
“a inviolabilidade de domicílio”
(HC nº 198091/MG). Na mesma linha, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram que não há violação ao domicílio quando o acusado autoriza o ingresso dos policiais (STJ, AgRg no HC 652.127/SP; TJMT, AP 0002404-58.2016.8.11-0009).

A

apreensão de maconha e pasta-base de cocaína na residência do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de apetrechos comuns a essa prática e insuficiência dos depoimentos policiais (STJ, HC nº 497.023/ES).

A
posse ilegal de arma de fogo constitui crime de mera conduta e perigo abstrato, não prescindindo de resultado, de modo que, ausente prova do estado de necessidade, a conduta encontra-se tipificada
(TJMT, Ap nº 43391/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0046735-21.2019.811.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ/MT

APELANTE(S): ADEMAR LEITE FARIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
ADEMAR LEITE FARIAS

contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal [Especializada em Delito Tóxico] da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 11604474), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 61, I, e art. 69,
caput,
ambos do CP - (ID 79110524).

O apelante suscita a ilicitude das provas sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informações anônimas e não precedida de autorização judicial. No mérito, sustenta que: 1) não há provas suficientes para a condenação do tráfico de drogas; 2) as drogas

apreendidas eram destinadas ao seu consumo; 3) a arma de fogo se destinada à “defesa de sua propriedade e de sua família”; 4) preenche os requisitos do tráfico privilegiado; 5)
“a pena imposta ficou abaixo de 08 anos”
, a justificar o regime inicial menos gravoso que o fechado (ID 79110538).

Incidentalmente, pede a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas.

Requer a absolvição das imputações ou a desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, a redução das penas e a fixação do regime inicial semiaberto (ID 79110538).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 79110541).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso por entender que
“o apelante e sua esposa franquearam a entrada dos policiais na residência”
;
“o contexto fático da apreensão, bem como a variedade e a quantidade de entorpecente apreendido, afastam a possibilidade de desclassificação”
;
“
é
incabível a aplicação da causa de diminuição de pena pleiteada pela defesa”
;
“o regime inicial fechado foi fixado considerando o quantum de pena e a reincidência do apelante”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 84207969).

Em petitório, a Defesa alega ser o apelante
“jovem e saudável, podendo desenvolver atividades laborativas na área de construção civil ou serviços gerais na PCE com intuito de redução sistemática de sua pena – remição da pena, enquanto aguarda julgamento do recurso de apelação interposto”
. Pede que seja determinado
“ao Sr. Diretor da PCE para que coloque o apelante em regime de trabalho, por ser de direito do preso”
(ID 91234466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (ILICITUDADE DE PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
diligência policial que culminou na apreensão das drogas decorreu de “
informações anônima” repassada à Polícia Militar no sentido de que, na rua 402, casa nº. 56, quadra 127, setor 4 – bairro Tijucal, Cuiabá-MT, um
“indivíduo não identificado, em uma motocicleta, teria entregado uma bolsa com uma quantia de drogas para ser comercializada pelo denunciado Ademar e [...] possuía uma de fogo em sua casa”
. Em ato contínuo, os policiais militares Adriano Correa de Lima e Silva e Júlio Cesar Gonçalves Nunes se deslocaram até a residência, encontraram o apelante e sua esposa em frente ao imóvel e

solicitaram autorização para ingresso na moradia. Realizada a busca domiciliar, os agentes policiais apreenderam uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 22,28g (vinte e dois gramas e vinte e oito centigramas), uma porção de cocaína, com peso de 0,41g (quarenta e um centigramas) de cocaína e 3 (três) porções de maconha pesando 196,70g (cento e noventa e seis gramas e setenta centigramas) de maconha, além de uma pistola calibre 380, marca TAURUS, e 8 (oito) munições calibre 380 intactas.

A juíza da causa rejeitou essa preliminar ao considerar que o apelante
“quando ouvido em juízo, confirmou que autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 79110522).

No caso, o apelante, em Juízo, confirmou ter autorizado o ingresso dos policiais militares em sua residência,
in verbis
:
“eles me perguntaram se tinha algo de errado na minha casa; Que eles entraram,
eu deixei entrar
”.

Essa declaração está em consonância com os depoimentos dos policiais militares Adriano Correa de Lima e Silva e Júlio Cesar Gonçalves Nunes, em ambas fases da persecução penal, no sentido de que a entrada no interior do domicílio do apelante ocorreu somente após sua anuência.

Na hipótese de dúvida sobre a legalidade/voluntariedade do consentimento, o c. STJ firmou orientação no sentido de que deve ser provado por meio de: 1)
“declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato”
; 2) registro
“em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo”
(STJ, RHC 148.893/PE – Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior – 29.6.2021).

Essa diretriz jurisprudencial não se mostra aplicável porque inexiste dúvida quanto à autorização do apelante para ingresso dos policiais militares na sua residência, tanto que a própria a Defesa limita-se a sustentar a arbitrariedade do ato, sem desconstituir o interrogatório judicial.

O c. STF assentou premissa de que a entrada dos agentes policiais, após autorização do próprio acusado, descaracteriza, por si só,
“a inviolabilidade de domicílio”
(STF, HC nº 198091/MG – Relator: Min. Nunes Marques – 11.3.2021).

Na mesma linha, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram que não há violação ao domicílio quando o acusado autoriza o ingresso dos policiais (STJ, AgRg no HC 652.127/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 31.5.2021; TJMT, AP 0002404-58.2016.8.11-0009 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 14.5.2021).

De toda sorte, no Brasil, o consentimento do morador para o ingresso em sua residência – uma das hipóteses autorizadas pela CF/88 para o afastamento da inviolabilidade do domicílio – não possui normatização, diferentemente de outros países. Nos Estados Unidos, a autorização
“deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'")”
e cabe ao Estado

o ônus de provar que o consentimento foi livre,

voluntário e isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, sendo imprescindível a assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio . Na Espanha, devem ser observados

os seguintes requisitos: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. Na

França, mostra-se necessária a lavratura de documento comprobatório do assentimento, de modo expresso e mediante declaração escrita subscrita pelo morador

(STJ, HC nº 598.051/SP – Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Nesse contexto fático-probatório, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No
dia 23 de novembro de 2019, por volta das 11h48min, na rua 402, casa nº. 56, quadra 127, setor 4 – bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ADEMAR LEITE FARIAS, foi preso em flagrante delito por guardar/ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no interior da residência situada no endereço acima citado, o denunciado possuía irregularmente arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ADEMAR LEITE FARIAS, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados.

[
...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 79110513)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Consoante se denota dos autos, dúvidas não pairam quanto à propriedade dos entorpecentes apreendidos, já que o réu assumiu ser o dono dos mesmos.

Com isso, a questão se volta quanto às suas finalidades, isto é, se eram, de fato, para o consumo pessoal do acusado ou os mesmos tinham fins comerciais.

[...]Outrossim, friso que a mera alegação do réu de ser usuário, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico, uma vez que é perfeitamente possível, e até comum, o usuário praticar o tráfico, mesmo que para manter seu próprio vício.

[...]Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

[...]Conforme de nota dos autos, o réu, em ambas as oportunidades que fora interrogado (policial e judicial), confessou que comprou a arma de fogo aprendida em sua residência pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para sua segurança, já que tinha matado uma pessoa e, após isso, recebeu ameaças. Porém, disse que não tinha o registro dela.

Atrelado à confissão do réu, tem-se os depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, ADRIANO e JULIO, os quais disseram que apreenderam dentro da residência daquele uma pistola calibre 380.

[...]Desse modo, sopesando a confissão do acusado sobre os fatos, que se apresenta em perfeita consonância com as demais provas dos autos, é certo que a condenação pelo delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é medida que se impõe.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu ADEMAR LEITE FARIAS, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 26/07/1983, filho de Orimar Leite farias e Claudia Maria Leite, portador do RG n° 1390347-0 SESP-MT e inscrito no CPF sob o nº 007.933.521-77, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

[...]NOS TERMOS DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL, efetuo a soma das penas das duas espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu ADEMAR LEITE FARIAS, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência do denunciado, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade. [...] “
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 79110524)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 79110513),

Laudo de Constatação de Droga nº 3.14.2019.62263-01 (ID 79110513) e Laudo Pericial nº 2.3.2019.38394-01 (ID 79110515), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Adriano Correa de Lima Silva, policial militar (ID 79110513), Julio Cesar Gonçalves Nunes, policial militar (ID 79110513), e do apelante (ID ID 79110513).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares, Adriano Correa de Lima Silva e Julio Cesar Gonçalves Nunes, e o apelante (ID 79110512).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no interior da residência do apelante, foram apreendidas duas porções de pasta-base de cocaína, com peso de 22,28g (vinte e dois gramas e vinte e oito centigramas), uma porção de cocaína, com peso de 0,41g (quarenta e um centigramas) de cocaína, e 3 (três) porções de maconha pesando 196,70g (cento e noventa e seis gramas e setenta centigramas) de maconha, além de uma pistola calibre 380, marca TAURUS, e 8 (oito) munições calibre 380 intactas;

- o policial militar Adriano Correa de Lima Silva, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que a informação anônima indicava que, na residência do apelante, haveria grande quantidade de drogas e arma de fogo; não havia informações anteriores
sobre o apelante; as drogas estavam em um armário e em cima da geladeira; comercialização, o apelante alegou que as drogas eram destinadas para o seu uso; foi apreendido três rolos de papel filme;

- o policial militar Julio Cesar Gonçalves Nunes, na Delegacia e em Juízo, declarou não se recordar se a informação anônima apontava a residência do apelante como ponto de venda de drogas; a droga e arma de fogo foram encontradas no interior da residência; o apelante afirmou que as drogas eram para seu consumo; “nunca tinha visto” o apelante;

- o apelante, nas fases policial e judicial, narrou ser usuário de drogas; as substâncias apreendidas eram destinadas para seu consumo pessoal; adquiriu a arma de fogo para sua proteção, pois tinha “rixa’ com algumas pessoas.

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante não pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares Adriano Correa de Lima Silva e Julio Cesar Gonçalves Nunes, o quais limitaram–se a descrever a apreensão das drogas, sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização ilícita difusa

Frise-se que ambos os agentes policiais esclareceram que não havia qualquer notícia relativa ao tráfico de drogas atribuído ao apelante.

A “informação anônima” recebida pela Polícia Militar restringiu-se à indicação sobre o depósito de substâncias entorpecentes na residência, de modo que não reforça a conclusão acerca do funcionamento de um ponto de venda de drogas no local.

A quantidade de drogas [22,28g de cocaína, 0,41g (de cocaína e 196,70g de maconha] e porções aprendidas [total de seis porções] não evidenciam, por si só, a destinação mercantil, sobretudo porque não houve localização de dinheiro, balança de precisão ou outros apetrechos/produtos utilizados para o preparo da droga, tampouco realização de campanas ou identificação de usuários.

A versão do apelante de que as drogas eram destinadas ao seu consumo foi apresentada perante os policiais militares, à autoridade policial e o Juízo singular e manteve-se inalterada, sem contradições ou incongruências.

A condição de usuário apresenta-se verossímil diante da autorização para entrada dos policiais militares no interior da residência.

Noutro giro, a apreensão de maconha e pasta-base de cocaína na residência do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de apetrechos comuns a essa prática e insuficiência dos depoimentos policiais (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente ante à confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio (TJMT, AP 104638/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1.12.2017;

AP 34484/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.6.2018).

Nesse quadro, impõe-se desclassificar o tráfico para uso de drogas.

Quanto à
posse irregular de arma de fogo, o apelante admitiu a propriedade, nas duas fases da persecução penal, da
pistola calibre 380, marca TAURUS, e 8 (oito) munições calibre 380 intactas, sob assertiva de
estado de necessidade [proteção decorrente de “rixas”].

O estado de necessidade tem como fundamento situação de perigo atual que não tenha provocado nem poderia evitar (CP, art. 24); conforme lição de Damásio de Jesus, exige-se verdadeira “
colisão de bens juridicamente tutelados causada por forças diversas”
(Direito Penal. 1º volume. 32ª edição. Saraiva: São Paulo, 2011, p. 411). Para seu

reconhecimento,
“não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável que não permita alternativa, a não ser a prática do injusto”
(TJMT, Ap nº 141392/2016 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -13.6.2017).

A
posse ilegal de arma de fogo constitui crime de mera conduta e perigo abstrato, não prescindindo de resultado, de modo que, ausente prova do estado de necessidade, a conduta encontra-se tipificada
(Ap nº 43391/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2016).

Logo, a condenação deve ser mantida no mínimo legal, qual seja
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto devido à reincidência [condenação por roubo
a
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, transitada em julgado em 9.4.2015 – Código 110959/Cuiabá].

Consequentemente, passa-se à análise da situação processual do apelante diante da sua segregação cautelar.

O apelante foi preso em flagrante no dia 23.11.2019 (ID 79110513), permaneceu segregado durante a persecução penal, teve o direito de recorrer em liberdade negado na sentença condenatória (
ID 79110524)
e encontra custodiado cautelarmente há 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias, considerada a data do relatório deste recurso (9.8.2020).

Não obstante, cumpre pena decorrente de condenação por homicídio a 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado, com previsão de preenchimento de requisito objetivo para progessão de regime na data de 28.2.2030, consoante Relatório da Situação Processual Executória (Processo 2000623-23.2020.8.11.0042/Comarca de Cuiabá
-
https://seeu.pje.jus.br
)
.

Por efeito, afigura-se impertinente a outorga de liberdade processual ao apelante, o qual deverá permanecer segregado por força da execução penal nº 0019366-23.2017.8.11.0042 (STJ, RHC 70519/BA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.5.2017; TJMT, AP 0000157-38.2017.8.11.0052 – Primeira Câmara Criminal - 15.5.2020), sem prejuízo da readequação do cálculo de pena ou do regime pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28), com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá para julgamento do fato recapitulado (CPP, art. 383, § 2º), mantida a condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto [reincidência].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021